Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711900-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSKI em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSKI SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSKI, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSKI e POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA – ME, que determinou a expedição de ofício ao Banco Santander, outorgando à primeira demandada, ora recorrida, autorização para gerir a conta bancária, de titularidade da pessoa jurídica ré, mantida junto àquela instituição financeira. Eis o teor da decisão agravada (ID 62701062 – processo referência): Recebo os embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 535). Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. Diante dos argumentos tecidos pela parte embargante, tenho que sua finalidade é revolver a matéria julgada e a alteração da decisão para que se adeque ao seu particular entendimento, resultado que não é alcançável pela via deste recurso, como tem entendido o Eg. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Inexiste previsão, no art. 535 do Código de Processo Civil, para a rediscussão do litígio por meio de embargos declaratórios. A excepcional atribuição de efeitos modificativos ocorre, tão-somente, quando, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do decisum surja como conseqüência necessária. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (20060110127483APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 04/02/2009, DJ 04/05/2009 p. 69). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Por fim, oficie-se o Banco Santander, por meio da Agência Bancária no 0815, situada no SIG, Qd. O8, Lote 2378, Brasília-DF, CEP 70.610-480, telefone no 61-3441.6700, para que autorize a sra. Helen Consuelo Herculano Szerinsk Soares (CPF 514.873.141-91) a gerir a Conta Bancária no 13001521-3, de titularidade da empresa Pouso Alto Imóveis LTDA. Anexe-se ao ofício o documento de ID 54344503. À Secretaria para providências. Int. Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, que é sócio minoritário da pessoa jurídica POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA – ME (ID 54051238 – processo referência), e que, após o falecimento do sócio administrador SALOMÃO HERCULANO SZERVINSKI (ID 54051236 – processo referência), a primeira agravada HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSKI SOARES, na qualidade de não-sócia administradora, determinou a transferência da sede comercial para imóvel distinto, de forma a dificultar-lhe o acesso aos dados contábeis referentes àquela sociedade limitada. Reputa inadmissível a outorga judicial de poderes à primeira recorrida, reivindicando que as transações bancárias realizadas em nome da agência imobiliária ré sejam submetidas à prévia deliberação entre os sócios. Acrescenta que a aludida empresa integra o ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSKI e se encontra com suas atividades paralisadas, por força das condutas perpetradas pela primeira recorrida. Alega que a investidura da primeira ré no cargo de administradora é irregular, eis que a ata da reunião convocada para tal fim não foi apresentada à Junta Comercial competente, não produzindo os efeitos pretendidos pela não-sócia, ora primeira agravada. Manifesta receio de dilapidação do patrimônio social e imputa à primeira demandada a retirada, em benefício próprio, de numerário pertencente àquela companhia. Requer a concessão de medida liminar para que lhe seja conferido, em caráter exclusivo, a gestão da quarta requerida, bem como os mesmos poderes que detinha o falecido quando no exercício daquela competência e, subsidiariamente, em igualdade de direitos com a primeira recorrida. Busca, ainda, “o imediato retorno do escritório da empresa para sua sede original, bem como todos os seus arquivos, todos os computadores e móveis que fazem parte da composição do escritório onde funcionou por 10 (dez) anos, situado no SIG Quadra 06, Lote 1515, Brasília –DF”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSKI SOARES foi nomeada administradora não-sócia, consoante o instrumento de ID 54344503 (processo referência), mediante a aprovação societária unânime, em obediência aos ditames do art. 1.061 do Código Civil. Não se deve perder de vista, aliás, que o próprio agravante anuiu expressamente com o aludido encargo, sem quaisquer ressalvas. Ressalte-se que a irregularidade de investidura apontada não pode ser atribuída à administradora não-sócia, eis que a averbação registral na Junta Comercial competente carece da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente, não sendo, por isso, razoável o aludido argumento (ID 60252892). Ademais, o recorrente não logrou êxito em trazer aos autos prova inequívoca de que as atividades de gestão praticadas pela primeira requerida tenham efetivamente atentado contra o patrimônio da empresa ou comprometido o valor econômico da universalidade de bens a serem partilhados entre os herdeiros do finado. Induvidosamente, para o deferimento de liminar exige-se a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Embora plausíveis os argumentos invocados pelo agravante, é patente o perigo da irreversibilidade dos efeitos desta decisão monocrática, caso concedida a medida de urgência voltada ao cerceamento do desempenho do encargo administrativo validamente instituído em favor da primeira ré. Desse modo, é de bom alvitre que a parte agravante aguarde o trâmite procedimental deste recurso, via de regra célere, com o fim de permitir ao Juízo ordinário a análise exauriente da pretensão de mérito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador